Tribunal: TJSP
Processo: 2240579-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2240579-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em
que é paciente ALEMBERG FERNANDES DA SILVA e Impetrante
THAIS PETINELLI FERNANDES, é impetrado MMJD DA 1a VARA
CRIMINAL - FORO DE CARAPICUÍBA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conhecida em parte a
impetração, denegaram a ordem na parte conhecida. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA
SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HC no:
2240579-74.2020.8.26.0000
Comarca:

Carapicuíba
Impetrante:
Adva. Thaís Petinelli Fernandes
Paciente:

Alemberg Fernandes da Silva
Voto no 39.038
1. O presente habeas corpus foi impetrado pela advogada Thaís
Petinelli Fernandes em benefício de Alemberg Fernandes da Silva, sob a
alegação de que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude
de ato praticado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Carapicuíba.
O paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva em
21 de julho de 2020, e foi denunciado pela prática do crime previsto no
artigo 121, § 2o, inciso VI, e § 2o-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, por duas
vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.
Aponta a impetração, em síntese, que o paciente não cometeu o
crime que lhe é imputado, uma vez que as alegações da vítima são falsas,
consoante as provas dos autos, e que não se encontram presentes os
requisitos da custódia cautelar. Assevera que a audiência foi designada
para o dia 05.11.2020, sem que o paciente tenha sido intimado para
apresentar defesa prévia, peça essencial para garantir o contraditório e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
ampla defesa. Aduz que, em resposta a novo pedido de liberdade
provisória, ante a juntada de novos documentos a comprovar o não
cometimento do crime pelo paciente, o Juízo a quo apenas manteve a
decisão anterior, sem fundamentação idonea. Afirma que o paciente é
pessoa de bem, possui residência fixa e é dono de um restaurante que
realiza eventos. Ademais, jamais travou qualquer batalha judicial com a
suposta vítima, muito pelo contrário, sempre a ajudou, pois ela encontra-se
desempregada. Outrossim, o paciente sempre resolveu as questões com a
vítima de forma amigável, pois possuem dois filhos em comum que,
inclusive, são por ele sustentados. Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso
de prazo para formação da culpa. Assevera, por fim, que, ante a pandemia
da COVID-19, as prisões devem ser reavaliadas a cada 90 dias, o que não
ocorreu no presente caso. Requer, por tais motivos, a concessão da ordem
para que seja deferida a liberdade provisória ao paciente, com ou sem
aplicação de medidas cautelares diversas.

A medida liminar foi indeferida.
Pedido de reconsideração, a fls. 83/93, indeferido.
Prestou informações a Autoridade apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr.
LUÍS DANIEL PEREIRA CINTRA, manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
2. É caso de conhecimento parcial da impetração, denegando-se a
ordem na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
A imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente, a qual se
encontra devidamente fundamentada, foi afirmada por esta Corte em 9 de
setembro de 2020, no julgamento do habeas corpus no. 2196398-85.8.26.0000
por esta C. Câmara Criminal.
Por se tratar de reiteração de pedido, ao conhecimento da
impetração há intransponível obstáculo.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE
IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Não
se conhece de habeas corpus que reitera pretensão deduzida em writ
anterior. 2. Hipótese em que, tanto nesta quanto na outra impetração (HC
275.515/BA), pretende-se o redimensionamento da pena-base aplicada ao
réu, mediante o sopesamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
condenado. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 287.559/BA,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
10/03/2015, DJe 23/03/2015).
Com relação à alegação de que não houve intimação para
apresentação de defesa prévia, consta da decisão que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva que, “Não obstante a ilustre advogada tenha
espontaneamente peticionado nos autos, demonstrando inequívoca ciência do
conteúdo da denúncia o que se depreende, inclusive, do exame do pedido ora
formulado -, e tendo em vista a não oposição do órgão ministerial, defiro o pedido
para a apresentação de resposta à acusação.”
Ademais, conforme se observa do parecer da douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Geral de Justiça, “não só a defesa preliminar findou apresentada em 08/10/2020,
muito antes, portanto, da data aprazada para audiência aprazada, e sem que nela
tenha sido lançado algum reclamo (cópia anexa), mas também a audiência
aprazada foi realizada, conforme já referido, do mesmo modo sem que por ocasião
dela qualquer consignação tenha sido feito a respeito de prejuízo (cópia do
respectivo termo anexa).”
No mais, infere-se dos autos que a prisão temporária do paciente foi
convertida em preventiva em 21.07.20201.
Consta da decisão que indeferiu o pleito de liberdade provisória
que “a denúncia foi recebida no dia 21 de julho de 2020 e a audiência de instrução,
debates e julgamento foi designada para o dia 05 de novembro 2020, ou seja, em
intervalo inferior a 120 (cento e vinte) dias, o que não se pode ter como excessivo.
Ademais, mesmo com os ajustes impostos pela pandemia (em especial, a
necessidade do prévio agendamento da audiência junto aos estabelecimentos
prisionais) a data da audiência inicialmente designada nestes autos foi prorrogada
por apenas duas semanas.”2
Em consulta ao site deste Eg. Tribunal de Justiça obteve-se a
informação de que em 10.11.2020 o Juízo a quo indeferiu novo pedido de
concessão da liberdade provisória, mantendo a prisão preventiva do
paciente3.
Tampouco há que se falar em excesso de prazo.
Consoante reiterado ensinamento jurisprudencial, o excesso de
prazo para a formação da culpa somente gera constrangimento ilegal que
1 Fls. 27/28
2 Fl. 74
3 Fl. 453 dos autos de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
imponha o relaxamento da prisão em flagrante ou a revogação da prisão
preventiva quando se mostre injustificado, podendo ser atribuído a desídia
do Magistrado ou do órgão acusatório.
O que, realmente, não se verificou no caso em apreço. Aliás, não
aponta a impetração qualquer conduta desidiosa por parte do MM. Juiz ou
do representante do Ministério Público.
Na audiência realizada em 05.11.20204, a instrução foi encerrada e
iniciou-se o prazo para apresentação de memoriais pelas partes.
Encerrada a instrução criminal, aplica-se à espécie a Súmula 52 do
C. Superior Tribunal de Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo”5.
Por fim, as demais alegações da impetração dizem respeito ao
mérito, não comportando análise a esta altura.
4. Isto posto, pelo meu voto, conhecida em parte a impetração,
denega-se a ordem na parte conhecida.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador
4 Fls. 136/137
5 Súmula 52 do C. STJ.